Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE MENOR JÁ CORROMPIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SOPESAMENTO ENTRE AS ATENUANTES GENÉRICAS E A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990 é formal, bastando para a sua configuração que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, o que ficou comprovado nos autos, sendo prescindíveis ingerências acerca do menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.
2. É inviável o deslocamento da atenuante genérica para a terceira fase, sob pena de, por via transversa, conduzir a pena abaixo do mínimo abstratamente cominado. De igual modo, por ausência de previsão legal, não é possível o sopesamento entre as atenuantes genéricas e a causa de aumento do concurso de agentes.
2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.